Tribunal: TJDFT
Processo: 0726055-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0726055-43.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SIC COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI AGRAVADO: I. A. S. S. DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA - EPP DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar de efeito suspensivo, interposto por SIC COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI (executado), contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia (Id. 97792601 do processo de origem) que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial (processo no 0710300-20.2019.8.07.0009) proposto por I. A. S. S. DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA - EPP, rejeitou as alegações apresentadas pela parte executada, determinando a expedição de alvará de levantamento da quantia penhorada via sistema Sisbajud. Eis o teor da decisão: “Houve bloqueio do valor de R$ 10.082,45 em id n. 83127128. A parte executada, por sua vez, não apresentou impugnação, conforme certificado em id n. 91158701. Ao contrário, apresentou em id n. 88584121 alegações que devem ser manejadas pela pessoa competente - eventualmente o Fisco do Distrito Federal - e questões que devem ser manejadas no momento oportuno. Assim, rejeito as alegações apresentadas, visto que não serviram pra comprovar que a penhora não deve subsistir. Preclusa esta decisão, libere-se a quantia bloqueada em favor da parte credora e/ou do seu advogado que possuir poderes para tanto, facultada a expedição de ofício. No mais, intime-se a parte exequente para dizer se ainda há débito remanescente. A sua planilha deverá considerar o valor já liberado e decotar valores não incluídos na presente execução. Intimem-se.” Em suas razões recursais (Id. 28113337), o executado, ora agravante, em síntese, informa que “após o bloqueio do montante suficiente para garantir a execução, foi requerido pela Agravante que o valor só seja liberado após o fisco do Distrito Federal ser oficiado acerca da existência do crédito em favor da Agravada, tendo em vista os seguintes fatos: 1) As pessoas indicadas no contrato social da Agravada não são as verdadeiras proprietárias da empresas, figurando tão somente como “laranja”, segundo restou apurado em processo criminal; 2) A Agravada não possui uma sede e encontra-se com suas atividades suspensas, sendo presumível que esteja sendo dissolvida irregularmente; 3) A Agravante foi incluída em procedimento administrativo fiscal como sendo responsável solidária por débito tributário da Agravada; 4) Os co-responsáveis pela Agravada no auto de infração não são as pessoas que constam em seu contrato social, confirmando a condição de “laranja” das pessoas que outorgaram a procuração nos autos; 5) O Erário e a Agravante serão prejudicados caso o valor Bloqueado não seja utilizado para garantir o pagamento do débito objeto do procedimento administrativo”. Sustenta, no entanto, que tais argumentos não foram considerados pelo Juízo a quo, a fim de suspender a liberação do valor bloqueado, até que o fisco pudesse se manifestar nos autos, ferindo o princípio da razoabilidade e da supremacia do interesse público. Aponta, nesse sentido, restar evidenciado que o levantamento da quantia penhorada por pessoas que não são as verdadeiras responsáveis pela parte agravada irá trazer prejuízo irreparável ou de difícil reparação ao erário e a agravante. Assevera haver sentença criminal condenando as representantes da agravada, de maneira solidária, ao pagamento de multa em razão da procedência da denúncia criminal contra elas apresentada, devendo o Fisco do Distrito Federal manifestar-se sobre a existência do crédito antes de sua liberação. Nesses termos, requer a concessão de efeito ativo ao recurso, no sentido de suspender a decisão agravada para obstar a expedição de alvará de levantamento da quantia, mantendo-se a penhora até o julgamento final do recurso. No mérito, pugna pela confirmação da liminar, de forma que seja reformada a r. decisão agravada. Preparo recolhido (Id. 28113340 e Id. 28113341). É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil (CPC). A possibilidade de deferir a antecipação da tutela ou efeito suspensivo à pretensão recursal é atribuída ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, estando tais provimentos condicionados à presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo capazes de ensejar o deferimento da tutela de urgência em sede recursal. Na hipótese dos autos, pretende a parte agravante em sede liminar, em resumo, obter provimento jurisdicional consistente na suspensão dos efeitos de decisão que rejeitou as alegações apresentadas pela parte executada, determinando a expedição de alvará de levantamento da quantia bloqueada em favor da parte agravada. A partir de uma análise perfunctória, a toda evidência, a compreensão esposada na r. decisão a quo decorreu da ausência de impugnação tempestiva pelo agravante, bem como da necessidade de que tais alegações sejam manejadas por pessoa competente e em momento oportuno. Entretanto, tenho que o aludido entendimento deve ser utilizado com cautela, sobretudo porque, na hipótese, prima facie, observa-se a existência de alegações de crime contra a ordem tributária e possível dano ao erário que precisam ser melhor esclarecidos. Neste ínterim, embora os argumentos deduzidos pelos agravantes mereçam uma melhor análise, por ora, entendo que o regular tramite processual, com o desbloqueio do crédito, tem a aptidão de causar prejuízos ao agravante, motivo pelo qual, neste juízo perfunctório, reputo prudente a atribuição de efeito suspensivo ao agravo. De outro lado, observo que o deferimento da medida vindicada não acarretará outros prejuízos as partes, sendo plenamente reversível, uma vez que na hipótese de desprovimento do recurso, o procedimento executório continuará tal qual como fora determinado. Nessa senda, nesse momento que se encontra os autos, a questão posta merece ser melhor esmiuçada, e até que se decida sobre as alegações recursais, inclusive, com o estabelecimento do contraditório da parte adversa, nos termos do que determina o art. 1.019, I, do CPC, mostrando-se prudente a concessão da medida antecipatória, até o julgamento do mérito, e, por consequência, o valor deve manter-se à disposição do juízo de origem até o julgamento em definitivo deste recurso. Posto isso, DEFIRO o pleito liminar apenas para atribuir o efeito suspensivo ao recurso e sobrestar o andamento do processo no Juízo de origem, até o julgamento final do recurso, devendo eventual desbloqueio de valores e transferência bancária ser sobrestada ou tornado sem efeito até ulterior deliberação desta Relatora ou do Colegiado. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso interposto, na forma do art. 1.019, inc. II, do vigente CPC. Intimem-se. Brasília/DF, 13 de agosto de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora